Tribunal: TJMT
Processo: 1022693-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022693-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL SOBRINHO - CPF: 008.480.844-62 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), THAIS QUEIROZ SILVA - CPF: 090.078.314-10 (ADVOGADO), EDNA HELENA DALSOTO - CPF: 949.523.451-49 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA - CPF: 086.222.664-35 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edna Helena Dalsoto em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada contra Banco Votorantim S.A, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que é motorista de carreta, auferindo renda apenas para sua subsistência. Assevera que os documentos juntados demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais, colacionando aos autos os holerites dos meses de setembro, outubro e novembro, além da declaração de hipossuficiência. Pugna pela reforma do
decisium
, com a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 113606041).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 113860460).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desproviment do recurso (id. 114795975).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edna Helena Dalsoto ajuizou ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada
em face do Banco Votorantim S.A.,
tendo a douta magistrada, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Em face dessa decisão recorre a agravante sustentando que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Afirma que é motorista de carreta, auferindo renda apenas para sua subsistência. Assevera que os documentos juntados demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais, colacionando aos autos os holerites dos meses de setembro, outubro e novembro, além da declaração de hipossuficiência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

À vista disso, observo que a agravante possui emprego e recebe remuneração mensal variável, sendo que no mês de outubro de 2021, seus proventos brutos foram superiores à R$7.500,00 (id. 113158461) e no mês de setembro, superiores à R$ 5.000,00 (id. 113158462).

Ademais, apesar de sustentar que possui inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas, não logrou trazer qualquer documento aos autos para comprovar suas alegações.

Aliás, não há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar que se encontra inserida, ou qualquer condição que pudesse comprometer o orçamento e seu próprio sustento.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda – ação de revisão de contrato de financiamento de veículo automotor, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pela agravante.

Logo, a decisão da MMª. Juíza condutora do processo (id. 113158463), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.
Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real da agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, face a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno nº 1022693-46.2021.8.11.0000, interposto pela recorrente nestes autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022